Tribunal: TJDFT
Processo: 0700048-58.2019.8.07.0008
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET. ENCERRAMENTO DA VIGÊNCIA DO PLANO. READEQUAÇÃO DO VALOR.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de declaração de inexistência de débitos e repetição de indébito. Recuso da ré visando à reforma da sentença que acolheu tais pedidos.
2 – Serviços de telefonia e internet. Contratação promocional mediante cláusula de fidelização. Encerramento da vigência do plano. Readequação do valor. Não pode o usuário exigir da operadora de telefonia que o valor do contrato firmado entre as partes permaneça inalterado mesmo após o encerramento do período de vigência do plano contratado. Demonstrado que o plano promocional, no valor de R$38,50, foi estabelecido em 27/09/2017 com duração de 12 meses (ID. 14862510), sem evidência de outras irregularidades, não há que se falar em cobrança indevida dos valores pagos a maior no período ulterior a 27/09/2018. Incabível, portanto, a repetição. Precedente (Acórdão n.976184, 20151110035783ACJ). Sentença que se reforma para julgar improcedentes os pedidos.
3 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995, inaplicáveis as disposições do CPC.

J